Tribunal: TJSP
Processo: 2309842-23.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução da pena. Conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade. Pleito de restabelecimento das penas restritivas de direitos. Descumprimento injustificado. Inteligência do art. 44, §4o do CP. Precedentes STJ. Ordem denegada.